Tribunal: CARF
Processo: 13811.002879/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002879/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.411 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
BRASWAY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO
I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Em caso de pedido de pedido de compensação, é ônus do Contribuinte
apresentar as provas necessárias para demonstrar o recolhimento indevido, bem
como a liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
VERDADE MATERIAL.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002879/2005-44
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-33.599,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, confirmando o indeferimento do crédito pleiteado e a não homologação das
compensações apresentadas.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via postal em data de 14/02/2012,
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em 14/03/2012, pelo qual, com
os mesmos fundamentos da peça de manifestação de inconformidade, pede pela reformada a
decisão recorrida, com a concessão do direito creditório e homologação das Declarações de
Compensação.
Através do despacho de Encaminhamento de fls. 207 o processo foi encaminhado
para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Declarações de Compensação, referentes à
Contribuição para a COFINS/Exportação no regime não cumulativo, com fundamento legal no
artigo 6o da Lei no 10.833/2003, em que a Recorrente pediu pela compensação referente aos
meses 01/2005, 02/2005 e 03/2005, com débitos administrados pela Receita Federal do Brasil.
O direito creditório teve por origem despesas com insumos incidentes sobre sua
cadeia produtiva, utilizados em produtos destinados a exportação.
Argumenta a Recorrente que apresentou a documentação solicitada para
comprovação de tais créditos, dentre eles: DACON, planilha de cálculo da COFINS, Notas
Fiscais de Entradas e Saídas, Livros Fiscais e Contábeis, DIPJ, DCTF, possibilitando a apuração
do valor dos créditos.
Todavia, o pedido foi indeferido sob o argumento de falta de provas, conforme
consta em Relatório Fiscal.
A Fiscalização esclareceu que, em consulta ao sistema SIEF PERDCOMP,
verificou-se que não há DCOMP Eletrônica vinculada aos respectivos processos e, tendo em
vista a complexidade que advém da análise desse incentivo fiscal, bem como a necessidade de
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, foi necessária a realização de auditoria
fiscal para apurar a exatidão das informações prestadas pelo contribuinte, em conformidade com
o artigo 24 da Instrução Normativa no 600/2005 da Secretaria da Receita Federal.
Em Relatório Fiscal de fls. 82-90, foi observado que a documentação solicitada
para auditoria não foi entregue pela Contribuinte, impossibilitando a análise do direito creditório,
resultando na seguinte conclusão:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

A DRJ de origem julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
concluindo pela ausência de provas, como abaixo colacionado:

(...)

(...)

(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

(...)

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

Com relação aos documentos solicitados pela Unidade de Origem para
análise, a Recorrente cingiu-se a tecer o seguinte comentário:

Não obstante os argumentos da Contribuinte quanto aos documentos
apresentados, impera destacar que nos autos consta apenas o DACON às fls. 16 a 36.
Cumpre observar que a decisão recorrida já havia sinalizado sobre quais
elementos de prova seriam passíveis de comprovação do direito creditório. Entretanto, sequer
aqueles documentos mencionados pela própria Recorrente foram trazidos com a peça recursal,
possibilitando a conversão do julgamento do recurso em diligência para instrução do processo.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus probatório.
Aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil1, que atribui o ônus
da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.411 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.002879/2005-44

Ademais, a Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, assim prevê:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de
outros previstos em ato normativo:
I - expor os fatos conforme a verdade;
II - proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
III - não agir de modo temerário;
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos. (sem destaque no texto original)

Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais2.
Portanto, está correta a decisão de primeira instância, motivo pelo qual deve ser
mantida.
Por fim, considerando a manutenção da decisão recorrida, resta prejudicada a
análise do argumento quanto à utilização do crédito, acrescido de taxa Selic.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital